Tribunal: TJSP
Processo: 2126069-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Depósito do montante integral para obtenção desse provimento de urgência que não se verificou. Inteligência do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese prevista no artigo 151, IV, do supradito diploma que é aplicável a situações excepcionais em que demonstrada a

Ementa:
Agravo de instrumento. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Depósito do montante integral para obtenção desse provimento de urgência que não se verificou. Inteligência do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese prevista no artigo 151, IV, do supradito diploma que é aplicável a situações excepcionais em que demonstrada a ilegalidade. Alteração de índice relativo aos juros da mora não retira a liquidez e a exigibilidade da certidão da dívida ativa. Ao menos em princípio, os documentos exibidos nos autos do mandado de segurança atendem aos requisitos legais previstos nos artigos 2o, parágrafo 5o, da Lei 6.830/1980 e 202, III, do Código Tributário Nacional. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126069-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LAVE MAIS
ELETRODOMESTICOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126069-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.989.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2126069-48.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: LAVE MAIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.989.
EMENTA: Agravo de instrumento. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário.
Depósito do montante integral para obtenção
desse provimento de urgência que não se
verificou. Inteligência do artigo 151, II,
do Código Tributário Nacional e da Súmula
112
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Hipótese prevista no artigo 151, IV, do
supradito
diploma
que
é
aplicável
a
situações excepcionais em que demonstrada a
ilegalidade. Alteração de índice relativo
aos juros da mora não retira a liquidez e a
exigibilidade da certidão da dívida ativa.
Ao
menos
em
princípio,
os
documentos
exibidos nos autos do mandado de segurança
atendem aos requisitos legais previstos nos
artigos 2o, parágrafo 5o, da Lei 6.830/1980
e 202, III, do Código Tributário Nacional.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas
1
a
18)
interposto
por
Lave
Mais
Eletrodomésticos Ltda. contra a respeitável decisão
(folhas 115/116 e 161 dos autos originários) pela
qual, a propósito de mandado de segurança, deferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126069-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.989.
3
parcialmente o pedido de concessão de provimento
liminar apenas para determinar-se a suspensão da
exigibilidade e dos efeitos dos protestos apontados
na petição inicial em relação aos juros da mora,
haja vista a aplicação da Lei Estadual 13.918/2009.
Essa recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ser caso de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, haja vista a
cobrança de valores em padrões superiores à Taxa
Selic; b) não haver restrição ou limitação em lei
para a suspensão integral do crédito tributário; c)
observância ao artigo 151, IV, do Código Tributário
Nacional; d) consubstanciar a realização de depósito
integral mera liberalidade do contribuinte; e)
invalidade dos títulos executivos; f) inexistir
prejuízo à agravada, porquanto a exigibilidade do
crédito será restabelecida com o recálculo do
débito;
g)
portanto,
requerer
a
concessão
de
antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento do recurso a fim de que suspensa a
exigibilidade integral dos créditos tributários
inscritos
nas
certidões
de
dívida
ativa
1.265.846.130,
1.265.846.141,
1.265.846.152,
1.265.846.163,
1.265.846,174,
1.266.195.093,
1.266.195.105,
1.266.195.116,
1.265.414.817,
1.265.414.828,
1.265.414.839,
1.265.414.840,
1.265.414.850,
1.272.215.307,
1.272.215.329,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126069-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.989.
4
1.272.215.330 e 1.272.215.340 até que efetivado o
recálculo dos juros da mora em conformidade à Taxa
Selic.
Não se concedeu a tutela de urgência
objetivada (folhas 29 a 32).
Sobreveio
resposta
pela
agravada
(folhas 35 a 40), a qual sustentou, em resumo, ser
caso de improvimento do recurso.
É o relatório.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, ora se desacolhe o alegado
pela ora agravante motivo de descrição resumida no
relatório deste voto -, pois não preenchidos os
requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei
12.016/2009 para a concessão do provimento liminar
objetivado.
Com efeito, em conformidade a esse
dispositivo, para a concessão do provimento de
urgência é imprescindível que estejam atendidos os
seguintes pressupostos: possibilidade de ocorrência
de lesão irreparável ao direito dessa agravante, bem
ainda do risco da demora.
Na hipótese ora sob exame, porém, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126069-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.989.
5
há
elementos
relativos
ao
preenchimento
dos
supracitados requisitos em relação a esse pleito.
A ora agravante promovera ação de
mandado de segurança com o escopo de obter o
recálculo da respectiva dívida em decorrência da
incidência da Lei Estadual 13.918/2009 em relação
aos juros da mora.
Por sinal, requerida a concessão de
provimento liminar, fora este deferido em parte pelo
digna juíza da causa a fim de tão somente determinar
“(...) a suspensão da exigibilidade e dos efeitos dos
protestos indicados na inicial em relação aos juros
cobrados com base na Lei Estadual no 13.918/09, os quais
devem ser substituídos pela SELIC.”
Porém, contrariamente ao argumentado
por essa recorrente, não se olvida consubstanciar
esse
consectário
legal
(juros
da
mora)
parte
acessória do débito. Daí a alteração dos respectivos
índices não afastar a liquidez e a exigibilidade da
certidão da dívida ativa.
Deveras,
ao
menos
em
princípio,
mediante o exame dos documentos anexados aos autos
originários (referentes a algumas das certidões
apontadas neste recurso - folhas 187/205) é presente
atenderem eles, à primeira vista, aos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126069-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.989.
6
legais previstos nos artigos 2o, parágrafo 5o, da
Lei 6.830/19801 e 202, III, do Código Tributário
Nacional2.
Por sinal, constam desses expedientes a
origem do débito e neles ainda estão indicados os
encargos e a multa incidentes sobre o débito
principal
com
a
respectiva
especificação
dos
fundamentos legais.
Ainda considera-se imprescindível o
depósito do valor integral (observada a aplicação da
Taxa Selic em relação aos juros da mora) para obstar-
se a cobrança da dívida, nos termos do artigo 151,
II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do
Superior Tribunal de Justiça.
Não se olvida, ademais, haver previsão
no inciso IV do supracitado dispositivo (artigo 151
1 “Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de
outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo
fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da
dívida.”
2 “Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará
obrigatoriamente:
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126069-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.989.
7
do Código Tributário Nacional) sobre ser cabível a
concessão de liminar ou tutela antecipada para
suspender a exigibilidade desse crédito (por sinal,
essa que ora é objetivada pela recorrente).
Contudo,
essa
previsão
tem
aplicabilidade tão somente em casos excepcionais,
nos
quais
imprescindível
a
demonstração
de
ilegalidade.
Daí não ser cabível, ao menos nesta,
feita a respectiva conferência.
Nesse sentido, ainda, são de destaque,
mutatis mutandis, arestos deste Tribunal assim
ementados:
“Agravo de Instrumento. ICMS. Mandado de
Segurança Ação fitando a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e suspensão do protesto Decisão que
condicionou o deferimento do pleito de suspensão dos
efeitos do protesto a apresentação de caução real ou
fidejussória
na
totalidade

Lei
Estadual
no
13.918/2009, que alterou a redação do artigo 96 da Lei
no 6.374/1989
Índice superior à taxa SELIC

Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial
desta Corte
Constitucionalidade do Protesto de CDA,
Lei no 12.767/12, que acrescentou dispositivo à Lei no
9.492/97 De rigor a retificação da CDA, excluindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126069-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.989.
8
juros moratórios que excederem à Taxa Selic, com a
suspensão do protesto, porquanto possível à apresentação
de novo protesto, pelo valor corrigido
Suspensão da
exigibilidade
A simples retificação não retira a
liquidez
e
certeza
do
título

Suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário deve obedecer ao
disposto na Súmula n. 112 do STJ. Dá-se parcial
provimento ao recurso interposto.”3
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que
indeferiu a tutela antecipada
Exclusão dos juros de
mora
na
forma
da
Lei
Estadual
n°
13.918/09

Possibilidade
Decisão proferida pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal
Alteração da forma de cálculo dos
encargos incidentes sobre o débito do contribuinte não
afastam os elementos que conferem validade à CDA

Indevida a suspensão do crédito tributário Suspensão
do protesto apenas até o recálculo do débito Decisão
reformada em parte Recurso parcialmente provido.”4
Assim, como supradito, para a suspensão
da exigibilidade do débito tributário imprescindível
o depósito do montante integral e em dinheiro
mediante a aplicação da Taxa SELIC em relação aos
juros da mora.
Consideradas essas realidades, reitera-
3 Agravo de instrumento 2082109-76.2019.8.26.0000, relator o desembargador Ricardo Anafe, 13a Câmara
de Direito Público, julgamento em 2 de outubro de 2019. Os grifos apostos não constam do texto original
copiado.
4 Agravo de instrumento 2205829-80.2019.8.26.0000, relator o desembargador Moreira de Carvalho, 9a
Câmara de Direito Público, julgamento em 21 de outubro de 2019. Sem esses grifos no texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126069-48.2020.8.26.0000 -Voto no 33.989.
9
se desacolher o alegado por essa recorrente (motivo
de descrição resumida no sobredito relatório).
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.

ENCINAS MANFRÉ, relator.